Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003060-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), MARIA CELIA DE OLIVEIRA - CPF: 362.628.381-04 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– PRETENSÃO DE DEPÓSITO DE PARCELAS EM VALOR INCONTROVERSO – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – A
USÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A mera alegação de cobrança de juros superiores à média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, exigindo-se prova concreta de desequilíbrio contratual, a ser apurada em regular instrução. Ausente, ademais, o perigo de dano iminente, é de se manter a decisão que indeferiu a tutela liminar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003060-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
Dr. Renato J. de A. C Filho
, lançada nos autos da

Ação de
Ação de Obrigação de Fazer nº. 1000912-85.2024.8.11.0024
, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia a autorização para depósito judicial das parcelas no valor incontroverso de R$2.119,46 (dois mil, cento e dezenove reais e quarenta e seis centavos), manutenção na posse do bem e abstenção/exclusão de negativação.

Em suas razões recursais, a agravante relata que
“
ação visa a revisão do contrato de

financiamento de veículo marca Ranger XLS

2.5 16v 4x2 Placa: OBL4B43 Chassi: 8AFAR22FXDJ093609 Data de Fab./Mod.: 2012/2013

Cor: BRANCO RENAVAM: 00527369314”
(sic).

Aponta que
“o contrato contém juros aplicados 1,5x acima da média

estipulado pelo Banco Central a época do financiamento, superior em 53,55%, sendo

ensejando aplicação do tema repetitivo nº 28 do STJ”
(sic).

Sustenta que
“ajuizada a ação, fora indeferida a liminar para realização de

depósito judicial no valor recalculado da parcela com juros corretos aplicados e

manutenção da posse do veículo até o julgamento do mérito”
(sic).

Aduz que “
no laudo pericial contábil, o banco réu
cobrou efetivamente juros de 3,88% a.m, muito acima da taxa

média de mercado registrada pelo Banco Central à época do fechamento do contrato

(01/04/2023) que foi de 2,11% a.m, razão pela qual há nítida cobrança abusiva de juros,

uma vez que a taxa aplicada no contrato é 1,5X superior a média do período”
e
“
considerando que a taxa de juros

remuneratórios pactuada extrapolou expressivamente a média praticada pelo

mercado, superando o seu dobro, está fragilizada a mora da recorrente, ensejando

deferir a tutela de urgência reclamada, de manutenção na posse do veículo, nos

termos do art. 300 do Código de Processo Civil”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso para “
liminarmente determinar a manutenção de posse do

veículo, até julgamento final do presente agravo, bem como o depósito judicial do

valor incontroverso das parcelas, até julgamento de mérito do processo principal”
(sic).

A pretendida tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 31/03/2025, conforme decisão acostada no Id 278048360
.

Informações prestadas no Id 279359359.

Contraminuta ofertada no Id 280035373.

Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id
266798270
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por
MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA
,
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia a autorização para depósito judicial das parcelas no valor incontroverso de R$2.119,46 (dois mil, cento e dezenove reais e quarenta e seis centavos), manutenção na posse do bem e abstenção/exclusão de negativação.

Sustenta a agravante, em síntese, que o contrato firmado apresenta taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, circunstância que, a seu ver, revela abusividade a justificar a revisão do pacto e a concessão da tutela pretendida. Invoca, para tanto, o Tema 28 do STJ, bem como parecer técnico que apontaria a cobrança de encargos excessivos, o que fragilizaria sua mora contratual e justificaria a manutenção do bem em sua posse até decisão final da lide.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A tutela de urgência de natureza antecipada exige, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a concessão da medida excepcional.

No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado não se encontra evidenciada de forma inequívoca. Embora a agravante alegue a cobrança de juros abusivos, o simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não basta, por si só, para caracterizar a abusividade.

Além disso, a agravante aderiu ao contrato de financiamento, com plena ciência dos encargos pactuados, inexistindo, nesta fase inicial, prova inequívoca de vício na contratação que justifique a medida liminar. A alegação de que a taxa pactuada ultrapassaria 1,5 vez a média do mercado carece, ainda, de comprovação idônea nos autos, razão pela qual eventual abuso deve ser apurado em sede de dilação probatória, sob o crivo do contraditório.

No que tange ao perigo de dano, também não se vislumbra risco concreto ou iminente que justifique a medida excepcional. A suposta negativação é consequência do inadimplemento contratual e, portanto, encontra respaldo legal. Quanto à apreensão do bem, inexiste prova de iminência de busca e apreensão ou qualquer ato judicial que a autorize, sendo certo que eventual retomada do veículo dependerá de decisão judicial específica, proferida em sede própria.

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores, não há como acolher o pedido de concessão da tutela recursal.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE A PARTE RÉ SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE INCLUIR
O NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PERMANECER COM A POSSE DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que a agravada se abstenha de inserir o nome da parte autora-agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
1020366-26.2024.8.11.0000
, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A

MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E OBSTAR A NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – A CORROBORAR O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. É sabido que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo .

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a simples discussão do débito em Juízo, não inibe a caracterização da mora do autor”. (Súmula 380 do STJ).

Somente é possível a elisão da mora, e, consequentemente, o deferimento do pedido de abstenção da inclusão de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a manutenção na posse do veículo, se a parte agravante depositar em Juízo o valor integral do débito, conforme pactuado no contrato de financiamento celebrado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023641-17.2023.8.11.0000, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025